Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-23.2021.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000576-23.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.728.261-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), FERNANDO DA SILVA FERNANDES - CPF: 060.526.631-03 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO ALVES DOS REIS - CPF: 056.330.401-47 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO HEEP JUNIOR - CPF: 026.916.672-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HEEP JUNIOR - CPF: 026.916.672-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
PRELIMINAR
1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE -
MÉRITO
– 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 3. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – VIA CRIMINAL INADEQUADA PARA DIRIMIR TAL DEMANDA – ESFERA CÍVEL A INDICADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

3. Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a propriedade do bem móvel apreendido, gerando dúvidas sobre a real identidade do proprietário do veículo, deve tal demanda, ser dirimida por instrumento próprio na esfera cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN OLIVEIRA DA SILVA E CARLOS ALBERTO HEEP JÚNIOR
, irresignados com a sentença

proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que condenou Jean de Oliveira da Silva à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, e indeferiu o pedido de restituição do veículo Voyage, placa NJO-3244.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta preliminarmente pela nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma contrária ao que estabelece a Constituição Federal e o artigo 293 do Código de Processo Penal, haja vista não ter havido autorização para ingresso na residência.

Busca,

no mérito a absolvição da conduta descrita no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas que possam subsidiar a condenação.

O recorrente Carlos Alberto Heep Júnior, terceiro interessado, requer a restituição do veículo Voyage, placa NJO3244, apreendido no momento da prisão de Jean de Oliveira da Silva.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta pelo desprovimento do recurso, assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DE TERCEIRO INTERESSADO. 1. DO PLEITO DE JEAN OLIVEIRA DA SILVA. 1.1 NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E POR OFENSA AO ARTIGO 293 DO CPP. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. 1.2 ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E PELA INVESTIGAÇÃO. 2. PLEITO DE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA HEEP JÚNIOR. TERCEIRO INTERESSADO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO APREENDIDO. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Exsurge dos autos que os agentes de segurança pública receberam várias notícias anônimas relatando que a residência localizada na Rua Celestino Lorenzi, no Bairro Jaime Seiti Fujii, nesta urbe, era local com intensa movimentação de usuários de drogas.

Deste modo, a equipe policial procedeu com diligências com a finalidade de constatar a verossimilhança das informações recebidas e, diante da identificação de que a referida residência, de fato, possuía intensa movimentação de dependentes químicos, passaram a monitorá-la.

No curso das investigações, os agentes policiais visualizaram Jean Oliveira da Silva ingressando na referida residência contra o qual havia ordem de prisão pendente de cumprimento.

Neste contexto, ante as informações colhidas em investigações pretéritas acerca do envolvimento do denunciado com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, exercendo função de elevada hierarquia na distribuição de drogas nesta urbe, assim como em razão da ordem de prisão expedida em seu desfavor e dos indícios de que a localidade tratava-se de ponto de venda de drogas, os agentes policiais deliberaram por ingressar no interior da residência.

Nos meandros da casa investigada, os agentes públicos lograram êxito em cumprir a ordem de prisão em desfavor do denunciado, bem como em prendê-lo em flagrante delito, haja vista ter sido surpreendido na posse de 2 (duas) porções de substância entorpecente do tipo Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto de 88g (oitenta e oito gramas); 4 (quatro) porções de substância entorpecente do tipo cocaína, com peso bruto total de 21g (vinte e uma gramas); 1 (uma) balança de precisão, marca Bmax e 1 (uma) agenda com registros de valores da traficância de drogas, conforme Auto de Apreensão (Num. 48278799 - Pág. 1) e Exame Preliminar de Constatação de Drogas (Num. 48278813 - Pág. 6/7).

Além disso, no interior da residência fora encontrado o usuário de drogas Fernando da Silva Fernandes, o qual asseverou que realizava, frequentemente, a aquisição de entorpecentes do denunciado, pelos quais pagava, normalmente, o valor de R$ 10,00 (dez) reais, esclarecendo inclusive que na semana anterior aos fatos havia feito uma destas aquisições.

Destaque-se, em arremate, que a significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendida, a balança de precisão, a agenda contendo anotações relativas à comercialização de drogas, assim como a presença do dependente químico no local, são elementos materiais típicos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes." (sic - id. 122033776)

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme observo dos autos, fundadas razões de que Jean Oliveira da Silva estava praticando o crime de tráfico de drogas, existia um mandado de prisão expedido nos autos do processo criminal nº. 6593-63.2019.8.11.0045, em desfavor do apelante, em razão do cometimento de outro crime.

Observa-se do boletim de ocorrência nº. 2021.6014 que, de posse do referido mandado de prisão, uma equipe composta por policiais civis e militares estava realizando diligências há mais de 01 ano na cidade de Lucas do Rio Verde, com o intuito de executar a ordem de prisão.

Ao promoverem as diligências a equipe policial recebeu diversas denúncias de que em uma residência localizada na rua Celestino Lorenzi havia intensa movimentação de usuários de drogas. Diante disso, a equipe passou a monitorar o local à distância e constatou o grande fluxo de pessoas na residência.

Por ocasião do monitoramento, os policiais perceberam que Jean Oliveira da Silva havia chegado na referida residência num veículo Voyage de cor preta.

Assim, considerando a possibilidade de efetuarem a prisão, os policiais entraram na casa e executaram a ordem judicial.

Quando a equipe policial adentrou no imóvel do apelante constatou que havia no interior da residência balança de precisão, anotações referentes à traficância com valores e quantidade de drogas repassadas a colaboradores, celulares, joias, relógios, além de 88 gramas de maconha e 21 gramas de cocaína.

Junto com o apelante, no momento do flagrante delito, estava Fernando da Silva Fernandes que, quando ouvido na delegacia de polícia, relatou que havia comprado entorpecentes de Jean Oliveira da Silva, conforme se depoimento de Fernando da Silva Fernandes:

"QUE, o depoente é usuário de maconha desde os seus 13 (treze) anos de idade; QUE, conhece a pessoa de JEAN OLIVEIRA DA SILVA há cerca de 4 (quatro) anos e que o conheceu através de amigos em comum; QUE, com o passar desse tempo, o declarante ficou sabendo que JEAN "fazia o corre dos braus" (se referindo ao aludido entorpecente); QUE, já chegou a comprar entorpecente de JEAN em cerca de 7 (sete) oportunidades e que normalmente pagava a quantia de R$ 10,00 (dez) reais nestas ocasiões; QUE, a última vez que comprou de JEAN ocorreu há aproximadamente 1 (uma) semana; QUE, na data de hoje (07/01/2021), por volta das 16h30min, o depoente afirma que telefonou no aparelho celular de JEAN, realizando uma chamada normal, e durante a conversa, este lhe aduziu que tinha um "brau" guardado e que era para o depoente "colar" (se dirigir) ao imóvel para consumirem juntos o entorpecente;" (sic - id. 122035638)

Ainda, segundo as informações apresentadas pelos policiais que efetuaram a prisão, o réu Jean assumiu fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho e que exerce a função de “disciplina da facção”, sendo responsável pela distribuição de drogas a outros traficantes.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante, o que foi confirmado pelo encontro do entorpecente.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão em flagrante do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes consigo, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal assim julgaram:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ/AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

Ainda, quanto a alegada violação ao disposto no artigo 293 do Código de Processo Penal, tenho que tal alegação não teria aplicabilidade no caso ora tratado, pois o morador da residência onde ocorreu o ingresso forçado é o próprio destinatário do mandado de prisão.

A doutrina ensina que:

“(...) Não há necessidade de autorização judicial (mandado de busca) para o arrombamento das portas e ingresso forçado no ambiente, que guarda o procurado, pois o mandado de prisão e a própria lei dão legitimidade a tal atitude.

De se registrar que o fato da prisão em flagrante do apelante, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, ter origem no cumprimento de mandado de prisão pela prática de delitos distintos, não representa ilegalidade, por estar amparado no princípio da serendipidade.” (Nucci, Guilherme de S..Código de Processo Penal Comentado. Disponível em: Minha Biblioteca, (20th edição). Grupo GEN, 2021)

Nesse sentido:

"O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito. [...]” (TJMT - 00021578220178110093/MT - Primeira Câmara Criminal Relator: Des. Marcos Machado - Data de julgamento: 7-9-2021 - Data de publicação: 13-9-2021)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

DA ABSOLVIÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 48278797), boletim de ocorrência (id. 48278798), termo de apreensão (id. 48278799), laudo preliminar de constatação de drogas (id. 48278813 - fl. 06), agenda com anotações da traficância (id. 48278821), exame pericial em drogas da POLITEC (id. 53240829), laudo pericial definitivo de drogas (id. 53240826) e Relatório de Investigação n.º 358/2021 (id. 60568310 e id. 60610596).

Quanto a autoria delitiva, ao analisar os autos, observo que não há dúvidas quanto a responsabilidade do réu/apelante, senão vejamos.

Ao ser ouvido, a testemunha Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, investigador de polícia, relatou que:

"sim, senhor. Recebemos diversas denúncias apontando Jean Oliveira, vulgo “Panda”, como um traficante responsável pela recepção e distribuição de drogas naquele Bairro Jaime Seiti Fujii, e outros bairros da região e da cidade também. Ele seria um faccionado da facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”, ele receberia droga da facção e dividiria aos subtraficantes daquele local, assim foram as denúncias que a gente recebeu. As campanas que a gente fez, avistou por diversas vezes ele vendendo drogas naquele bairro, tanto como em outros bairros aí da cidade de Lucas do Rio Verde. Estávamos atrás deste indivíduo há mais de um ano, pois tinha um mandado de prisão em desfavor do mesmo, de um crime ocorrido em Lucas do Rio Verde de roubo a mão armada, mediante concurso de pessoas. E empenhamos atrás dele e fomos em diversas vezes na casa da mãe dele, não encontrava ele, porém recebíamos a informação de que ele estava à frente do bairro Jaime Seiti Fuji, que ele era o disciplina da facção denominada “Comando Vermelho”. Certo dia recebemos a informação de que ele estaria neste endereço, na Rua Celestino Lorenzi, fizemos a campana e avistamos no local, de longe, mas avistamos. Conseguimos reconhecer ele e entramos nesta residência, e ele utilizava um veículo Voyage de cor preta, para traficar drogas no bairro e em toda a cidade. Diante disso, quando avistamos dele, resolvemos intervir prontamente, eis que era um sujeito que a gente estava atrás há mais de um ano e, chegamos na residência e flagramos ele e mais dois parceiros dele lá com porções de maconha, pasta base de cocaína, balança de precisão, anotações referentes ao tráfico de drogas, aonde está citado o apelido daqueles que estão devendo para ele, quantia de drogas e peso, dentre outros valores que tinham anotado nesta agenda. Em conversa informal com ele mesmo, ele afirmou que estava traficando drogas naquele bairro, e afirmou que fazia parte da associação denominada “Comando Vermelho”, afirmou que estava com uma grande dívida com essa facção e que estava sendo ameaçado de morte pelos membros da facção e, diante disso, recolhemos todo o material apreendido, os três suspeitos e levamos para a Delegacia para as providências cabíveis. Promotor de Justiça: Brucely, das investigações que os senhores realizaram é possível afirmar de que o acusado fazia parte de associação criminosa? Testemunha: sim, tanto informações que a gente recebia de informantes, como denúncias via “197” e “190”, apontavam que ele era um dos líderes desta facção, denominado de “disciplina”, disciplina responsável pela recepção da droga e divisão aos subtraficantes, e ainda aplicava penas, espancamento, lesão corporal, em pessoas que deviam à Facção Criminosa, e ele mesmo afirmou isso para a gente lá depoimento dele, na casa dele, no depoimento informal, porém afirmou. E também tem o depoimento de um dos outros rapazes que foram presos com ele, de nome Fernando, que afirma que o mesmo, que Fernando já havia comprado droga do Jean umas sete vezes, e afirmou também que ele traficava drogas naquele local. E esse Fernando também falou, no momento que ele foi preso, que toda essa droga encontrada na casa era de “Panda” e que realmente ele vendia drogas naquele local. (...) Juiz: o senhor chegou a visualizar ele em atitude suspeita de tráfico de drogas? Testemunha: visualizamos ele diversas vezes, o mesmo também tem diversas passagens com essa natureza criminal, de tráfico, associação, dentre outros crimes de “157” e receptação, o que é típico de traficante de drogas e recebe todos esses materiais né. Já visualizei ele em outros bairros, com pessoas suspeitas, em atitude suspeita, porém tentamos capturá-lo outras vezes e ele sempre fugia da equipe policial, não sendo possível pegar ele. O mesmo estava com mandado de prisão, a gente conseguiu empenhar e fazer a prisão do mesmo em flagrante, ainda de tráfico. Juiz: o senhor sabe se ele trabalhava? Testemunha: não, senhor. Ele não tinha ocupação lícita, ele se dedicava única e exclusivamente à traficância de drogas e cometimento de crimes em Lucas do Rio Verde." (sic - id. 53407026)

A testemunha João Adelar Godois Santana, policial militar, quando ouvida, afirmou que:

"nós estávamos há tempos tentando prender o “Panda”, por que ele tinha um mandado de prisão em aberto né, e as informações davam conta que ele seria o “disciplina” do “CV” naquela região ali e ele estava traficando, pegando drogas e agindo com muita crueldade com as pessoas ali né. Inclusive, ele é até investigado no envolvimento de um homicídio em que vitimou o Moisés, conhecido como “Cromado”. Diante estas informações aí, nós tentávamos lograr êxito na prisão dele, pois sabíamos que estava traficando. Nesse dia, nós conseguimos visualizá-lo, a uma certa distância, né, um pouco antes dele ser preso, no veículo “Voyage”, na quadra debaixo ele já havia entregado uma quantidade de entorpecentes para uma moça, e aí ele chegou na residência, e aí adentrou. Aí nós, as equipes se reuniram para tentar prendê-lo, ele já estava com o mandado né, e no momento que fizemos todo o plano para adentrar e no momento em que fomos adentrar, eu fui à frente, subi no morro de um monte de terra, verbalizei e os demais companheiros passaram a adentrar a residência. Estavam eles e mais dois comparsas, que o comparsa estava com a droga, jogou uma parte fora né, tava na mão, jogou fora, acho que é Fernando o nome dele. Aí o “Panda” foi algemado, a gente realizou as buscas na casa dele, aí ele falou assim: “eu vou falar logo a verdade, que eu to com uma droga aqui, por que você prenderam todas as pessoas que estavam abaixo de mim na facção, e aí eu fiquei com um prejuízo de mais de vinte mil de dívida”. Por que vocês apreendiam o traficante que eram ligado a ele né, e aí ele ficou com essa dívida, os demais superiores dele repassaram a ele a dívida, então eu tenho que vender a droga, eu tenho que continuar traficando para mim pagar essa dívida, por que se não eu iria morrer né. E aí ele confessou que tinha, confessou também que estava vendendo drogas, que tinha participado do roubo anterior, que ele junto com o “Tiago Missa”, ele falou assim: “eu já estou

lascado mesmo, (...) eu já to lascado, eu vou falar toda a verdade, eu estava traficando”, o rapaz que estava junto com ele lá, falou: “não, eu sempre vim pegar droga aqui com ele, peguei drogas várias vezes aqui com ele”. Ele falou assim: “inclusive no meu telefone, eu sei que vocês vão prender, no meu telefone consta a informação do meu tráfico e dos crimes que eu cometi aí”. Aí a gente fez um relatório, solicitou para o Delegado né, que pedisse a quebra dos dados telefônicos, aí estamos aguardando né, essa autorização para confirmar o que nós estamos dizendo e o que ele mesmo acabou confessando da prática do crime de tráfico e de outros crimes que ele cometeu (...). Promotor de Justiça: Santana, o acusado, então, ele fazia parte de organização criminosa? Testemunha: sim, ele era faccionado, ele exercia a função de disciplina, ele era responsável por distribuir a droga, ali naquela região do “Fuji”, Parque das Américas, e outros bairros ali da cidade né, próximos. Ele recebia a droga, repassava a outros traficantes, e quando estes traficantes eram presos, ao invés da dívida ficar com o traficante que fora preso, o disciplina que assumia a dívida né, os superiores dele estava aqui à frente, determinaram que ele tinha que pagar, então começaram a ameaçar ele, falando se você não pagar, você vai morrer. Por isso que ele falou assim, então eu tive que ingressar, a facção determinava que eu tinha que vender a droga para pagar a dívida, então a única alternativa era vender droga para quitar a dívida. Promotor de Justiça: esse veículo que foi apreendido, Volksvagem Voyage, o senhor tem como afirmar que ele utilizava esse veículo para a prática do tráfico de drogas? Testemunha: sim, como eu afirmei, anterioemnte, um pouco antes dele ser preso, ele tinha utilizado este veículo par entregar drogas para uma mulher na quadra debaixo, nós vimos ele entregando uma porção grande de drogas, por que não deu para prender ela, por que o objetivo era pegar ele, por que ele que era o alvo né, que estava traficando e estava foragido. Promotor de justiça: o senhor sabe informar há quanto tempo ele estaria com esse veículo? Testemunha: olha, eu não sei dizer para o senhor quanto tempo que ele tinha, mas fazia alguns dias que ele estava com esse veículo, eles trocam né, constantemente, mas esse não fazia muito tempo, eu não recordo quanto tempo que ele tinha, mas essa informação que nós tínhamos que ele estava utilizando este veículo para fazer a entrega de drogas, e outros crimes também, dar salve nas pessoas, através deste veículo aí.” (sic - id. 53407026)

Não se ignora ainda o fato de a testemunha Fernando da Silva Fernandes, afirmou em audiência ser usuário de droga do tipo Cannabis Sativa, cuja qual fora fornecida, por vezes, pelo réu Jean.

Analisando os autos, constato que o réu Jean desempenhava a traficância de entorpecentes, circunstância que aliada ao modus operandi adotado pelos traficantes, consistente em ocultar o estoque de entorpecentes em zonas lindeiras da cidade, revelam que a droga apreendida em posse do acusado seria, incontestavelmente, destinada à mercantilização.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Assim, não há como dar espaço á pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas da traficância e propriedade da droga.

DA RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL APREENDIDO.

Pretende o apelante Carlos Alberto a restituição do veículo Volkswagen Voyage apreendido, arguindo que o CRLV é documento apto a comprovar a propriedade e a posse do veículo apreendido do recorrente, pleiteando a reforma da sentença impugnada para que seja deferida a restituição do bem.

Durante a persecução criminal, observou-se que que o veículo apreendido esteve em posse do réu Jean por meses, cujo perdimento não fora decretado por não restar demonstrado nos autos a má-fé do terceiro titular do bem.

Ocorre que o apelante se limitou a apresentar em Juízo a CRLV (55126728 - Pág. 6) do veículo registrado em seu nome, sem, contudo, demonstrar o negócio jurídico que teria respaldado a transferência da posse do bem móvel ao réu condenado por tráfico ilícito de drogas.

Oportuno ressaltar que a propriedade do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage, placa NJO-3244, mesmo após a instrução processual, e a restituição do bem apreendido, exige a plena comprovação propriedade sobre os mesmos e, no caso de permanecer incerta, como é o caso dos autos, a resolução da controvérsia deve ocorrer perante o Juízo Cível.

Nesse sentido:

"MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo dúvida quanto ao verdadeiro dono do veículo apreendido, é defeso restituí-lo apenas com base no registro perante o órgão de trânsito, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição. (N.U 1006625 21.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

“Havendo dúvidas acerca da propriedade do bem – não comprovada nos autos, deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, §4º, do CPP” (TJMT, AP N.U. 000895618.2017.811.0037).

Assim, diante da real propriedade do veículo apreendido,, tenho que a via correta para se dirimir tal questão, seja a esfera cível e não a criminal, como pretende o turno defensivo, especialmente porque a Justiça socorre aos injustiçados e busca minimizar os prejuízos pessoais e sociais gerados por crimes cometidos, porém não se admite atalhos para o alcance dos interesses das partes, especialmente diante da necessidade da correta utilização das ferramentas próprias e vias próprias para a obtenção da plena prestação jurisdicional.

Pelo exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022